Tribunal: TJMT
Processo: 1010266-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010266-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA DE FRANCA NOBREGA - CPF: 700.664.814-90 (ADVOGADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (AGRAVANTE), THAIS DA COSTA GERALDINO - CPF: 118.735.127-08 (ADVOGADO), JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 023.050.701-87 (AGRAVADO), FELICIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 452.182.341-68 (AGRAVADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS E EXPROPRIATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA QUESTÃO PREJUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. – EPP contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao apreciar manifestações das partes, determinou a baixa de penhora sobre um imóvel e, simultaneamente, deferiu nova constrição sobre bem diverso, autorizando o prosseguimento dos atos executivos, sem examinar alegação de nulidade de intimação da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, fundada na inobservância de pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogada indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, autoriza o prosseguimento de atos executivos sem apreciação de nulidade processual arguida; e

(ii) estabelecer se o prosseguimento de atos constritivos e expropriatórios, sem prévia análise de alegação de nulidade de intimação fundada no art. 272, § 5º, do CPC, configura vício por ausência de fundamentação e
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, abrangendo o controle da regularidade do prosseguimento dos atos executivos.

4. A controvérsia recursal recai sobre o acerto da decisão que autorizou atos constritivos sem apreciar questão processual pendente, não implicando análise direta da nulidade, o que afasta a alegação de supressão de instância.

5. A via recursal eleita é adequada, não se exigindo a oposição de embargos de declaração nem o ajuizamento de
querela nullitatis
para impugnar decisão interlocutória autônoma.

6. A nulidade de intimação foi arguida na primeira oportunidade em que a parte se manifestou nos autos, o que afasta a preclusão e a caracterização de nulidade de algibeira, conforme orientação do STJ.

7. A ciência informal da decisão não supre a exigência de intimação válida para fins de abertura de prazo recursal, sendo indispensável a observância das formalidades legais.

8. O art. 272, § 5º, do CPC estabelece que o descumprimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado acarreta nulidade do ato processual.

9. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade da intimação realizada em desacordo com pedido de publicação exclusiva, inclusive quando não observada a totalidade dos patronos indicados.

10. A ausência de intimação válida gera prejuízo concreto, pois impede o exercício tempestivo do direito de recorrer contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

11. O juízo de origem, ao deixar de enfrentar a alegação de nulidade e, ainda assim, autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios, incorre em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

12. A prática de novos atos constritivos sem a prévia resolução de questão processual potencialmente invalidante compromete a higidez da cadeia executiva subsequente.

13. O reconhecimento do vício consiste em
error in procedendo
, impondo a reforma da decisão para determinar que o juízo de origem aprecie, de forma fundamentada, a nulidade arguida antes do prosseguimento da execução.

14. A análise do mérito da nulidade de intimação deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

15. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, autoriza o prosseguimento de atos executivos sem apreciar nulidade processual arguida. 2. A inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado enseja nulidade do ato, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. 3. A ausência de intimação válida não é suprida por ciência informal e configura prejuízo quando impede o exercício do direito de recorrer. 4. Viola o dever de fundamentação a decisão que deixa de apreciar questão processual relevante apta a infirmar o prosseguimento da execução. 5. A apreciação de nulidade processual deve preceder a prática de atos constritivos quando possa comprometer a validade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 282, § 1º; 489, § 1º, IV; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2019, DJe 26/09/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.061.617/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/08/2023, DJe 16/08/2023; STJ, EAREsp nº 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25/11/2020, DJe 09/03/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.784.631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 23/04/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.500.462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/06/2024; TJMT, AI nº 1020595-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06/04/2022, DJe 07/04/2022; TJMT, RAI nº 1010613-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/07/2023, DJe 06/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. – EPP
contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0008670-16.2015.8.11.0003
, que, ao apreciar requerimentos das Partes, determinou à Gestora Judiciária que certificasse o necessário acerca das alegações de nulidade da Executada/Agravante, deferiu a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 127.465 do CRI local e, concomitantemente, deferiu nova constrição sobre o imóvel de matrícula nº 127.464, com prosseguimento dos atos executivos (
vide
IDs. 222731024, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 352161384, a Agravante sustenta, em síntese, que o Juízo de origem incorreu em omissão qualificada ao deixar de apreciar a nulidade arguida na petição ID. 220965680 (na ação originária), referente à ausência de intimação válida da decisão ID. 176068663, dos autos correlatos, pela qual se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, visto não ter sido realizada em nome da advogada regularmente constituída, Dra. Thais da Costa Geraldino (OAB/RJ nº 184.678), cuja indicação para recebimento exclusivo de intimações fora expressamente requerida na petição ID. 167554342. Invoca, outrossim, o regime transitório disciplinado pelas Resoluções CNJ nº 455/2022 e nº 569/2024, bem como violação aos arts. 272, §§ 2º e 5º, e 489, § 1º, IV, do CPC.

Assim, requereu a
concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos atos executivos e constritivos
até o julgamento definitivo do recurso. E, no mérito, pugna pelo
provimento do recurso para que o Juízo de origem aprecie a nulidade arguida
antes do prosseguimento dos atos executivos
.

O
efeito suspensivo foi indeferido
(ID. 352641864).

Contrarrazões ao ID. 358038361, nas quais os Agravados sustentam, em suma, preclusão lógica, ao argumento de que a Agravante teve ciência inequívoca da decisão, tanto que posteriormente se manifestou nos autos. Além da ausência de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, e da inexistência de omissão do Juízo de origem, além da supressão de instância, ao fundamento de que a nulidade não foi definitivamente apreciada na origem e que a via adequada seriam embargos de declaração ou
querela nullitatis
. Assevera ainda o caráter protelatório do recurso. Pugnam, ao final, pelo
desprovimento
e pela
condenação em honorários recursais
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
ao ID. 359794363, noticiando ciência da decisão que indeferiu a liminar recursal e informa que não houve alteração na decisão agravada.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 352382394).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

I) DA SUSCITADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL

Colenda Câmara:

Os Agravados arguem, em sede preliminar, que o presente recurso esbarra na vedação à supressão de instância, porquanto a nulidade suscitada não foi definitivamente apreciada pelo Juízo de origem, e que a via adequada seriam embargos de declaração ou
querela nullitatis
.

Tal objeção não prospera
.

O agravo de instrumento é expressamente cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

In casu
, o objeto do recurso não é a nulidade em si da decisão ID. 176068663 (na origem), mas o acerto ou desacerto da decisão agravada (ID. 222731024, dos autos correlatos) ao autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios sem dirimir, previamente, controvérsia processual pendente,
matéria que se insere plenamente no espectro cognitivo do agravo
.

A par disso, a indicação de embargos de declaração como via adequada é descabida, pois esses pressupõem omissão, contradição, obscuridade ou erro material em ato já prolatado, e não a impugnação de decisão interlocutória autônoma. Quanto à
querela nullitatis
, trata-se de ação autônoma voltada a atacar vícios transrescisórios da sentença,
hipótese diversa da presente, em que se discute nulidade de ato de comunicação processual na fase de cumprimento
.

Desta feita,
rejeito a preliminar de supressão de instância e inadequação da via recursal
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Rescisão Contratual por inadimplemento, em que a Executada/Agravante foi condenada à restituição dos valores referentes a dois imóveis revendidos a terceiros (matrículas nº 67.867 e 67.868 do CRI local) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

No curso da execução, sucederam-se diversas constrições patrimoniais (matrículas 114.454, 127.465 e 127.464), sendo que a decisão ID. 176068663, na origem, de 21/11/2024, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Executada e determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel penhorado.

A Agravante, por meio da petição ID. 220965680 (nos autos correlatos), arguiu nulidade da intimação da referida decisão, ao argumento de que não fora realizada em nome da advogada exclusivamente indicada para recebimento das intimações (Dra. Thais da Costa Geraldino, OAB/RJ nº 184.678), cujo pedido de publicação exclusiva constava da petição ID. 167554342, na origem, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

O Juízo de origem, ao apreciar tal manifestação, deliberou
:

“Vistos etc.

Sobre as alegações da parte executada, id. 220965680, certifique a srª Gestora o necessário.

Defiro o pedido formulado pela parte credora no id. 221264583 e determino a baixa da penhora sobre o imóvel, objeto da matrícula nº 127.465, do CRI local.

Lado outro, defiro o pedido formulado pela parte exequente para a penhora do imóvel, objeto da matrícula nº 127.464, do CRI local.

A formalização da constrição deverá obedecer ao comando do artigo 845, § 1º, do CPC.

Da penhora intime a parte devedora.

Vindo aos autos a comprovação da constrição, voltem-me conclusos para determinar a avaliação e praceamento.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”

Pois bem.

Sem delongas, do cotejo dos autos,
constato que o recurso comporta parcial provimento
.

Antes, porém, cumpre enfrentar as teses defensivas deduzidas em contrarrazões.

Os Agravados sustentam que a Executada/Agravante teve ciência inequívoca da decisão ID. 176068663, na origem, tanto que posteriormente se manifestou nos autos arguindo sua nulidade, o que configuraria preclusão lógica incompatível com a alegação de desconhecimento do ato.

Não assiste razão aos Agravados
.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça rechaça a chamada "
nulidade de algibeira
", ou seja, a suscitação tardia de vício processual, guardada para momento oportuno, em afronta à boa-fé processual (
Ex vi
STJ, REsp nº 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2019, DJe 26/09/2019). Todavia,
essa figura processual pressupõe que a parte tenha tido ciência do vício e deliberadamente o tenha silenciado, aguardando resultado desfavorável para então invocá-lo
.

In casu
, a situação é diametralmente oposta, visto que a Agravante, ao tomar conhecimento da decisão ID. 176068663 na origem, manifestou-se nos autos (
Cf
. ID. 220965680 dos autos correlatos) arguindo expressamente a nulidade da intimação, na primeira oportunidade em que se manifestou. Logo,
a posterior petição, longe de configurar comportamento incompatível com a alegação de vício, consubstancia o exercício legítimo do direito de impugnar ato processual defeituoso
, exatamente como exige a jurisprudência.

Nessa direção, o próprio STJ assentou que a nulidade deve ser arguida "
a existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
" (
Ex vi
AgInt nos EDcl no AREsp 2.061.617/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/8/2023, DJe 16/8/2023),
o que foi observado na espécie
. De outra parte,
a ciência informal de um ato processual não se confunde com a intimação válida para fins de abertura de prazo recursal
.

Com efeito,
o prejuízo é concreto e identificável
, dado que sem intimação válida da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a Agravante ficou impossibilitada de interpor, tempestivamente, o recurso cabível contra aquele ato decisório, traduzindo em prejuízo efetivo ao exercício de faculdade processual qualificada afasta a incidência do art. 282, § 1º, do CPC.

Ultrapassado essa questão, passo à análise do mérito propriamente dito.

Sem maiores delongas, a controvérsia é objetiva, se a decisão agravada incorreu em vício ao autorizar o prosseguimento dos atos expropriatórios, com deferimento de nova penhora sobre o imóvel de matrícula nº 127.464, sem apreciar, previamente, a nulidade de intimação arguida pela Executada/Agravante.

Conforme se extrai dos autos de origem, a Agravante formulou pedido expresso de intimação exclusiva em nome de sua patrona na petição ID. 167554342 (na origem), nos termos do art. 272, § 5º, do CPC. A certidão ID. 225099691, lavrada pela Gestora Judiciária em 03/03/2026, limita-se a atestar que a decisão ID. 176068663, dos autos correlatos, foi disponibilizada no DJEN em 22/11/2024, sem certificar que a publicação observou o nome da advogada exclusivamente indicada para recebimento das intimações.

O art. 272, § 5º, do CPC, é categórico:
"Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade"
.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp nº 1.306.464/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/11/2020, DJe 09/03/2021), fixou o entendimento de que
é nula a intimação quando, existindo prévio requerimento de publicação exclusiva, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados
. Nessa mesma direção:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)" (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ, AgInt no REsp nº 1.784.631/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 23/04/2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
". Precedente (EAREsp 1.306 .464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva oportunamente realizado
.” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.500.462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 03/06/2024).

Em linha, este Tribunal de Justiça, em situação análoga envolvendo intimação via sistema eletrônico em descumprimento de pedido de publicação exclusiva em nome de advogado, reconheceu a nulidade e a anulação dos atos subsequentes:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – RECONHECIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ARTIGO 272, §§ 1ª, 2ª e 5º, DO CPC – INTIMAÇÃO REALIZADA NA PESSOA JURÍDICA DO BANCO - INTIMAÇÃO ANULADA E DEMAIS ATOS – RECURSO PROVIDO. “Conforme dispõe o § 5º, do art. 272, do CPC: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade." Se o banco demandado, de fato, tinha advogado cadastrado nos autos, com pedido de intimação exclusiva a este, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema, apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado como válida, frente ao disposto do artigo 272, §§ 1º, 2º e 5º, DO CPC. A se considerar que não houve a intimação válida do patrono da parte executada para pagamento voluntário do débito, aplicam-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da intimação do Banco recorrente, cuja consequência é a devolução do prazo para pagamento voluntário da condenação com a exclusão da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC e demais atos subsequentes.” (TJ-MT 10205958820218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)."
(TJ/MT, RAI 1010613-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/07/2023, DJe 06/07/2023).

Dito isso, a decisão agravada, ao tratar das alegações da Executada/Agravante constantes no ID. 220965680 (feito de origem), determinou que a Gestora Judiciária certificasse o necessário, sem pronunciamento direto sobre a nulidade arguida. E mais, nas informações prestadas a este Tribunal (ID. 359794363), a MMª. Juíza de origem comunicou que não houve alteração na decisão agravada, o que significa que a controvérsia processual permanece sem apreciação até o presente momento.

Ao arremate, a decisão agravada, ao autorizar a prática de novos atos constritivos, penhora sobre imóvel diverso (matrícula nº 127.464), sem antes dirimir controvérsia processual que, se acolhida, pode comprometer a higidez de toda a cadeia executiva subsequente à decisão ID. 176068663 (na origem), vulnerou o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC, que impõe ao julgador o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
.

Consigno que o reconhecimento desse
error in procedendo
não implica, nesta sede recursal, juízo definitivo sobre a existência ou inexistência da nulidade de intimação em si
, matéria que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, em primeiro grau, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. O que se determina é que essa apreciação preceda a prática de novos atos expropriatórios.

Registro, por fim, que a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula nº 127.465 do CRI local, igualmente determinada na decisão agravada, decorreu de pedido formulado pelos próprios Exequentes/Agravados (ID. 221264583, no feito correlato), não sendo objeto de impugnação pela Agravante, razão pela qual esse capítulo permanece hígido.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar
para conhecer do recurso, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIÁRIA AURORA LTDA. – EPP
, reformando parcialmente a decisão agravada,
apenas
para determinar que o Juízo de origem aprecie, fundamentadamente, a nulidade de intimação arguida pela Executada/Agravante no ID. 220965680, como questão prejudicial ao prosseguimento dos atos constritivos e expropriatórios sobre o imóvel de matrícula nº 127.464 do CRI local, ficando sobrestada a formalização da penhora sobre o referido bem até deliberação expressa sobre a controvérsia processual pendente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026